Tribunal: TJES
Processo: 5003854-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003854-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANA FRANCISCA SILVARES DE FREITAS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003854-78.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: ANA FRANCISCA SILVARES DE FREITAS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALTA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas a contas do PASEP, incluindo a aplicação de rendimentos; e (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto às matérias de ônus da prova, interesse de agir, incompetência e prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, consolidou a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para figurar em demandas sobre falha na prestação do serviço em contas vinculadas ao PASEP, abrangendo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Incumbe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, demonstrando o desacerto na aplicação da tese jurídica ou a existência de distinção fática (distinguishing), conforme parágrafo 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O agravante não se desincumbiu do dever de demonstrar o equívoco na subsunção do caso ao precedente obrigatório, limitando-se a reiterar teses contrárias ao entendimento firmado pela Corte Superior.

As alegações referentes ao ônus da prova (Tema 1.300/STJ), interesse de agir, incompetência da Justiça Comum e prescrição configuram inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, por serem estranhas aos fundamentos da decisão agravada e não constarem das razões do recurso especial original.

A ausência de combate dialético e específico aos fundamentos do ato judicial obsta o conhecimento do recurso nessas partes, conforme inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de má gestão de saldos e não aplicação correta de índices de juros e correção em contas do PASEP, conforme Tema 1.150/STJ.

É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão que nega seguimento a recurso especial ou que traz matérias não ventiladas oportunamente, por falta de dialeticidade e ocorrência de inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, inciso III; art. 1.021, parágrafo 1º; art. 1.030, inciso I, alínea b. Decreto-Lei 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023); STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003854-78.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: ANA FRANCISCA SILVARES DE FREITAS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 16960537) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão desta Vice-Presidência que, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao seu recurso especial (id. 13342474). O fundamento da negativa foi a consonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que, nos termos do Tema 1.300/STJ, o ônus da prova quanto a irregularidades em saques (PASEP-FOPAG) recai sobre o autor; (ii) carência de interesse de agir por ausência de responsabilidade bancária; (iii) que o Tema 1.150/STJ limitaria a legitimidade do banco a casos de desfalques, o que não ocorreria na hipótese, pois a lide versaria apenas sobre índices de correção; (iv) a incompetência da Justiça Comum; e (v) a ocorrência de prescrição quinquenal (Decreto-Lei nº 20.910/32).

De plano, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, incumbe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, evidenciando o desacerto da aplicação da tese jurídica ao caso concreto. Tratando-se de agravo interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base em sistemática de repetitivos, o agravante deve demonstrar o distinguishing (distinção fática) ou o equívoco na subsunção do caso ao precedente — ônus do qual não se desincumbiu.

No caso subjacente, o seguimento do recurso especial foi obstado porque o entendimento da Terceira Câmara Cível guarda estrita harmonia com o Tema 1.150/STJ. Referido precedente consolidou a legitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço vinculadas ao PASEP, abrangendo saques indevidos, desfalques e a omissão na aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Ao contrário do que defende o agravante, o tema 1.150/STJ contempla, sim, a responsabilidade decorrente da má gestão dos saldos e a não aplicação correta dos índices de juros e correção. É o que se depreende da redação do item I da tese:

"[...] I) O Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” [...] (REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 13/9/2023).

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do temas 1.150.

Quanto aos demais tópicos abordados (ônus da prova/tema repetitivo nº 1.300, interesse de agir, incompetência e prescrição), o recurso carece de admissibilidade por absoluta ausência de dialeticidade e inovação recursal. Tais matérias são estranhas aos fundamentos da decisão agravada e sequer foram objeto das razões do recurso especial (id. 13342474), o qual versou exclusivamente sobre a ilegitimidade passiva.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que,
“por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso”
(RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 08/08/2019).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, inciso III, e 1.021, ambos do Código de Processo Civil, conheço em parte do agravo interno e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER

PARCIALMENTE
do agravo interno e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento na parte conhecida.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
conhecer em parte do agravo interno e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento.